Tribunal: TJPA
Processo: 0009032-79.2018.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009032-79.2018.8.14.0051

EMBARGANTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0009032-79.2018.8.14.0051

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): GILDSON DOS SANTOS SOARES

ADVOGADO: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARÉ – OAB/PA 13052

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA C. F. GONÇALVES

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATADO – ACÓRDÃO SEM AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERROS – INEXISTÊNCIA DE REPAROS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datada e assinada eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009032-79.2018.8.14.0051

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): GILDSON DOS SANTOS SOARES

ADVOGADO: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARÉ – OAB/PA 13052

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. MARIA C. F. GONÇALVES

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GILDSON DOS SANTOS SOARES
contra o acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, julgou improvido ao recurso em sentido estrito interposto pelo Embargante, mantendo a sentença “a quo” por seus próprios fundamentos.

O Embargante foi pronunciado pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes de homicídio doloso consumado, cinco homicídios dolosos tentados, e fraude processual, todos em concurso material, determinando que o Recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões alega que o acórdão-embargado padece de erros, uma vez que não existem elementos materiais para pronúncia pelo tipo homicídio tentado e sua autoria, havendo violação dos artigos 155 e 158, do CPP, pois as provas apresentadas não foram contraditadas e a materialidade não demonstrada.

Assim sendo, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento do vício apontado, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial opinou pela rejeição do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 – DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE HOMICÍDIO

Sustenta a defesa a existência de erro no acórdão-embargado no tocante a inexistência de elementos materiais para pronúncia pelo tipo homicídio tentado e sua autoria, bem como que houve violação dos artigos 155 e 158, do CPP, eis que as provas apresentadas não foram contraditadas e a materialidade não demonstrada.

Todavia, razão não lhe assiste.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, nem podendo serem utilizados pela parte para buscar esclarecimentos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

Nas lições de GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Código de Processo Penal Comentado, 8.ª ed., São Paulo, Editora RT, 2008, p. 981), “AMBIQUIDADE”, “OBSCURIDADE”, “CONTRADIÇÃO” e “OMISSÃO”, temos os seguintes conceitos:

"AMBIGUIDADE”
: “(...) é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado (...)".

"OBSCURIDADE
”: “(...) é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptador da mensagem (...)".

"CONTRADIÇÃO”
: “(...) trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado (...)".

"OMISSÃO
”: “(...) é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (...)"

No caso dos autos, analisando os argumentos do embargante, não vislumbro qualquer erro, omissão ou contradição no acórdão por meio do qual a Turma Julgadora reconheceu que este deve ser julgado pelos crimes de homicídio consumado e tentados contra as vítimas SÔNIA FERREIRA, GABRIEL CAPUCHO, GLENDA FERREIRA, LUCAS FERREIRA, CARLA AIEZZA e CARLISSON FERREIRA, pois presente nos autos provas no sentido da existência dos crimes e indícios da responsabilidade do réu, elementos mínimos que o levaram o juízo de primeiro grau a submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, extraio do acórdão-embargado a fundamentação adotada pelo colegiado para afastar as teses levantadas pela defesa do embargante:

“(...)(...)
O Recorrente pugna pela sua absolvição e consequente impronuncia, em razão da existência de nulidade por cerceamento de seu direito de defesa, eis que a decisão é fundamentada em provas obtidas exclusivamente no inquérito policial.

Pugnou ainda o Apelante pela insuficiência probatória, pois nos autos não há comprovação da materialidade dos crimes a ele imputados, seja pela questão da falta de dolo ou pela falta de laudos periciais a fim da atestar a ocorrência das condutas criminosas.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”: (...)(...)

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do exame Necroscópico da vítima fatal SÔNIA VIANA a qual foi morta à tiros; dos exames de resíduos de pólvora combusta nas mãos dos ofendidos GLENDA FERREIRA e GABRIEL CAPUCHO, onde se observa as lesões sofridas em razão de projéteis de arma de fogo.

No tocante as vítimas CARLA AIEZZA e CARLISSON FERREIRA, mesmo que estas não tenham sido atingidas por disparos de revólver é impossível juridicamente considerar a tipicidade normativa em razão da Jurisprudência e Doutrina, e se intitulam de Tentativa Branca ou Incruenta. Esse instituto penal, ocorre quando a vítima não chega a ser fisicamente atingida por disparos, ficando incólume em relação aos tiros, mas pelas circunstâncias típicas e naturalísticas do crime, figuram como sujeitos passivos do referido delito.

A jurisprudência do STJ, vem assim decidindo sobre a questão do instituto da tentativa branca ou incruenta, conforme se verifica: (...) (...)

No que se refere a autoria do homicídio e das tentativas, estas acham-se demonstradas pelos indícios coletados por meio de depoimentos das vítimas sobreviventes, e pelo depoimento do próprio Recorrente, que não nega ser o autor dos disparos de arma de fogo desferidos contra o carro em que sem encontravam os ofendidos no dia do crime, falecendo a argumentação de que não restou devidamente configurada a participação deste nos crimes descritos na peça de ingresso.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não matou SÔNIA VIANA e nem tentou matar GLENDA FERREIRA, GABRIEL CAPUCHO, CARLA AIEZZA e CARLISSON FERREIRA, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente em tese, é o autor dos delitos em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada que, diante das circunstâncias fáticas que envolveram a morte de SÔNIA VIANA e a tentativa de morte de GLENDA FERREIRA, GABRIEL CAPUCHO, CARLA AIEZZA e CARLISSON FERREIRA, permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo: (...)(...)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora Recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia, pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Santarém, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88. (...)(...)

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos. (...)(...)”

Neste contexto, verifico que a Turma Julgadora definiu, mediante fundamentação clara e específica, o não cabimento das teses ora revolvidas pelo embargante.

Por sua vez, anoto que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos da orientação jurisprudencial do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 639, I, DO CPP. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA. NÃO APONTADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NAS RAZÕES DO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1669113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018).

Assim, por não verificar no acórdão-embargado a existência de qualquer erro, omissão ou contradição, deixo de acolher os presentes embargos de declaração.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 28/03/2023